Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-66.2020.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000640-66.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO CESAR ALVES FRANCO - CPF: 038.346.101-43 (RECORRENTE), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0002-21 (RECORRIDO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO PLANO. GRUPO ENCERRADO.
ALEGAÇÃO DO RECLAMANTE DE QUE O VALOR RECEBIDO É INFERIOR AO QUE TINHA DIREITO
.
TAXA DE RECURSO NÃO PROCURADO INDEVIDA
. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO TÉRMINO DO GRUPO AO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO QUE O CONSUMIDOR TENHA SIDO SUBMETIDO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando o grupo encerrado, o consorciado desistente tem direito a restituição imediata dos valores pagos, com a retenção da taxa de administração no percentual ajustado, efetivamente contratado.

O fato de o consorciado não conseguir reaver o valor integral que alega ter desembolsado, sem qualquer abatimento e devidamente atualizado, não gera direito a indenização por dano moral, ainda mais quando tais despesas estão previstas em contrato e parte delas são devidas pelo consorciado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020